Tribunal: TJMT
Processo: 1016570-29.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA NÃO REALIZADA. EVENTOS DISTINTOS COM PEDIDOS DE COBERTURAS INDIVIDUALIZADOS. OCORRENCIA DE DOIS SINISTROS. APÓLICE QUE NÃO LIMITA PRÊMIOS POR TIPOS DE SINISTROS. PRÊMIO DEVIDO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. REITERADAS POSTULAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de ação em que a parte Recorrente postula pelo reconhecimento de danos morais por desvio do tempo produtivo e pelo pagamento de prêmios em razão da existência de dois sinistros, que alega serem cobertos pela apólice contratada.
2.Realização de uma cobertura provisória após o primeiro vendaval comunicado pela consumidora.
3.Houve a abertura de dois comunicados de sinistros, com intervalo de aproximadamente dois meses.
4.Ausência de limitação contratual para cobertura por tipo de sinistros.
5.Existência de seis protocolos, sendo dois de comunicado de sinistro e outros quatro buscando informações, sem que houvesse a resposta a nenhum dos protocolos.
6.Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da seguradora em formalizar resposta ao consumidor.
7.Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8.A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais, que buscou diversas vezes esclarecimento quanto as coberturas securitárias requeridas, sem que houvessem respostas, tornando-se necessário ajuizar a presente demanda para que houvesse o seu direito contratual analisado.
9.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10.Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11.Sentença reformada.
12.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016570-29.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FERNANDA DINIZ - CPF: 031.347.621-70 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRIDO), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023